Tribunal: STJ
Processo: 0739233-54.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004799 - DF
(2025/0287414-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: FRANCISCO CUNHA FREIRE
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
INTERES.
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - O acórdão é claro quanto a existência de impugnação
genérica da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. Cumpre ressaltar que os
embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas
com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de
ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55388277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 2022d19c-141b-4c33-abf3-8a494e9c05ff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55388277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 2022d19c-141b-4c33-abf3-8a494e9c05ff

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004799 - DF
(2025/0287414-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: FRANCISCO CUNHA FREIRE
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
INTERES.
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - O acórdão é claro quanto a existência de impugnação
genérica da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. Cumpre ressaltar que os
embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas
com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de
ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54438817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:30
Código de Controle do Documento: 07c6b6e4-99ba-4aff-b73a-4db8ee420f04

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
demanda de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, acolheu parcialmente a
impugnação do Distrito Federal para determinar a suspensão do feito, com fulcro na
ocorrência de prejudicialidade externa, decorrente do ajuizamento de ação rescisória. O
Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento para, em reforma à decisão
impugnada, determinar a retirada da suspensão do feito. No Superior Tribunal de Justiça,
trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à admissibilidade do
recurso especial: ausência de afronta ao do CPC,
e A parte
art. 1.022
Súmula n. 83/STJ,
agravante deixou de impugnar o seguinte fundamento
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 282/STF.
na petição de agravo em recurso especial: Súmula n. 7/STJ.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que
não conhece do agravo nos próprios autos. As alegações apresentadas são insuficientes, pela
sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com
a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de
seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação
dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no relator AREsp n. 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em DJe
AgInt no
6/4/2017, 19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, AR Esp n.
Primeira Turma, julgado
1.036.445/SP,
em DJe AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
4/4/2017, 17/4/2017;
Turma,
julgado em DJe
AREsp n. 1.006.712/SP,
9/3/2017, 16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Documento eletrônico VDA54438817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:30
Código de Controle do Documento: 07c6b6e4-99ba-4aff-b73a-4db8ee420f04

De acordo com o acórdão recorrido, “a parte agravante somente trouxe alegações
genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no agravo em recurso especial,
quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice da
são
Súmula n. 7/STJ
insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial na origem”. Porém, basta uma simples leitura do
agravo interno e do agravo em recurso especial para verificar que as alegações tendentes a
afastar a aplicação da
não são genéricas. Nas razões do agravo em recurso
Súmula 7/STJ
especial apontou- se de maneira específica que os fatos eram incontroversos, indicando cada
um dos fatos incontroversos e que, portanto, não haveria de se falar em reexame de fatos e
provas. Confira-se exatamente o que foi colocado nas razões do agravo interno, em que se
transcreveu o trecho do agravo em recurso especial que impugnou a aplicação da
Súmula 7/STJ:
[...]
Assim, considerando que a
foi impugnada de maneira específica e
Súmula 7/STJ
fundamentada nas razões do agravo em recurso especial, não há de se falar em impugnação
tardia, sendo inaplicável a
Por fim, quanto ao mérito, pontua-se que o caso
Súmula 182/STJ.
tratado nos presentes autos é idêntico ao do R Esp
em que o Ministro Relator
2.237.043/DF,
Francisco Falcão deu provimento ao recurso especial do Distrito Federal. Eis o teor da
decisão:
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA54438817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:30
Código de Controle do Documento: 07c6b6e4-99ba-4aff-b73a-4db8ee420f04

Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
O recurso não merece provimento, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida. Alega a parte agravante que realizou a
impugnação ao fundamento referente ao óbice da .
Na sua petição de
Súmula n. 7/STJ
agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante somente trouxe alegações
genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no agravo em recurso especial,
quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice da são insuficientes, pela sua
generalidade, para impugnar os fundamentos
específicos da decisão que
Súmula n. 7/STJ
negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de
seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação
dialética com a matéria tratada nos autos.
[...]
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe AgInt no relatora
AREsp n. 888.241/ES, 6/4/2017,
Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma,
19/4/2017; AREsp n. 1.036.445/SP,
julgado em D Je AgInt no
relatora Ministra
4/4/2017, 17/4/2017; AREsp n. 1.006.712/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em D Je 9/3/2017, 16/3/2017.

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA54438817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:30
Código de Controle do Documento: 07c6b6e4-99ba-4aff-b73a-4db8ee420f04

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
8.826/RJ,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:30
Código de Controle do Documento: 07c6b6e4-99ba-4aff-b73a-4db8ee420f04

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.004.799 / DF
Número Registro: 2025/0287414-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07138120820248070018 07138926920248070018 07392335420248070000 7138120820248070018
7138926920248070018 7392335420248070000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
AGRAVADO
: FRANCISCO CUNHA FREIRE
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO : FRANCISCO CUNHA FREIRE
ADVOGADOS
: PAULO FONTES DE RESENDE - DF038633
EDUARDO SILVA LUZ - PI015222
INTERES.
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55361435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: 295bfbef-81db-4d73-a6c3-12d131b62320

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: 295bfbef-81db-4d73-a6c3-12d131b62320